Tribunal: TJES
Processo: 5004499-22.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004499-22.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIORDANA LOUREIRO PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004499-22.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
GIORDANA LOUREIRO PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracruz, que julgou procedente o pedido formulado por GIORDANA LOUREIRO PEREIRA em desfavor do recorrente e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ. O objeto da ação é a condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento BELIMUMAB 730mg, para tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico.

A decisão recorrida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou os requeridos, de forma solidária, a disponibilizar o fármaco de uso contínuo, fundamentando-se no direito constitucional à saúde e nos laudos médicos que atestam a necessidade do tratamento para a autora, portadora de doença renal crônica com transplante prévio.

O recorrente sustenta, em síntese, o desacerto da sentença por
inobservância dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106
. Alega que a parte autora não comprovou, por meio de laudo médico circunstanciado, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia, requisito indispensável para a concessão de medicamento não incorporado aos atos normativos do sistema público de saúde.

É o breve relatório.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A análise dos autos demonstra que a tese recursal merece acolhimento. Para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, é imperativa a demonstração cumulativa de três requisitos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 106
: a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS, atestadas em laudo médico fundamentado e circunstanciado; a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), observados os usos por ela autorizados.

Esse entendimento foi reforçado pela
decisão recente do Supremo Tribunal Federal
que, no julgamento do
Tema de Repercussão Geral 1234,
fixou a seguinte tese:

[...]

4.1) No exercício do controle de legalidade,
o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador,
mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

[...]

4.3) Tratando-se de
medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível
, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

[...]

A Suprema Corte, com essa tese, reiterou a primazia da sustentabilidade do sistema de saúde e a essencialidade das políticas públicas elaboradas para o setor, delimitando a intervenção judicial para as hipóteses de flagrante omissão ou de manifesta inadequação dos tratamentos oferecidos, devidamente comprovadas no caso concreto.

No caso dos autos, o primeiro requisito, crucial e reforçado pelas referidas teses vinculantes, não foi devidamente preenchido. Embora os relatórios médicos juntados (ID 14389718 e 14389720) indiquem a gravidade do quadro clínico da autora e recomendem o uso do Belimumab para controle da atividade da doença e preservação do rim transplantado, não há demonstração circunstanciada da falha ou contraindicação de todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que seriam, em tese, aptas a tratar a patologia da paciente. A ausência de tal prova impede que se reconheça a excepcionalidade exigida para o fornecimento de medicamento não padronizado, conforme a rigorosa interpretação dos
Temas 106 do STJ e 1234 do STF
.

A Nota Técnica nº 164223, elaborada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) e acostada ao ID 14389725, é explícita ao elencar uma vasta gama de medicamentos padronizados para o Lúpus Eritematoso Sistêmico e ao concluir que não há nos autos comprovação de que a autora tenha sido refratária ou intolerante a todos os tratamentos disponibilizados. O documento técnico aponta que a paciente fez uso de apenas algumas das opções terapêuticas, restando diversas outras alternativas não testadas.

Quanto ao argumento da parte recorrida de que os laudos anexados seriam suficientes para comprovar a necessidade, tal alegação não se sustenta. A prescrição médica, por si só, não supre a exigência de demonstração da ineficácia dos tratamentos padronizados. O laudo deve ser detalhado a ponto de justificar a preterição das políticas públicas de saúde existentes, o que não ocorreu.

Dessa forma, ausente a prova robusta e circunstanciada de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou inadequados para o quadro clínico específico da autora, e sem o cumprimento das demais exigências estabelecidas pelas Cortes Superiores,
impõem-se a improcedência do pedido, em respeito às teses fixadas em precedentes vinculantes
e à necessidade de organização e previsibilidade das políticas públicas de saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, revogo a tutela de urgência confirmada na sentença.

Sem condenação em custas e honorários tendo em vista o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)